Tribunal: TJDFT
Processo: 0701537-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701537-60.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DENZEL GIACHINI RIBEIRO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: "JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. FALSA IDENTIDADE. FORNECIMENTO DE NOME E DADOS FALSOS. OCULTAÇÃO DE REGISTROS PENAIS. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOLO VERIFICADO. CONCESSÃO DE PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478). 2. No mesmo sentido, a Súmula 522 do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. 3. A conduta do acusado que, depois de pular a catraca do metrô, se identificou perante os agentes de segurança com outro nome para ocultar seus registros penais, tendo obrigado os agentes a conduzi-lo ao instituto de criminalística, configura o crime de falsa identidade. 4. Consumado o crime quando a informação falsa é fornecida, com o claro propósito de ocultar seus registros penais, é irrelevante a posterior descoberta da verdadeira identidade. 5. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para se caracterizar hipótese de aplicação do denominado ‘princípio da insignificância’ e, assim, afastar a recriminação penal, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social” (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki). 6. A conduta do acusado é reprovável e ofende o bem jurídico tutelado pela norma penal (fé-pública), além de ter exigido que os agentes deixassem seu local de trabalho para levar o réu até o instituto de criminalística. Esse cenário exige a repressão ao infrator da lei penal. 7. “A aplicação do perdão judicial pelo magistrado, como causa de extinção da punibilidade do condenado, resulta da existência de circunstâncias expressamente determinadas em lei, nos termos do inciso IX do art. 107 do CP, não podendo referido instituto ser estendido, ainda que in bonam partem, às hipóteses não consagradas no texto legislativo.” (AgRg no AREsp n. 2.140.215/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.). 8. Não há previsão legal para aplicação de perdão judicial ou mera advertência para o tipo penal de falsa identidade. Além disso, a sentença substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, estando assim parcialmente atendido o pleito da defesa. 9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado." A parte recorrente aponta violação ao artigo 5°, incisos XLVI e LIV da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão recorrido contrariou os princípios da intervenção mínima e da proporcionalidade. Assevera que o acórdão vergastado aplicou o precedente 478 do Supremo sem, contudo, examinar o contexto fático do caso. Afirma que a atribuição de falsa identidade em questão, não ocasionou relevante prejuízo à atividade estatal e não deve ser penalizada. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE no 640.139 (Tema 478), pacificou a matéria. Confira-se: “CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes. (RE 640139 RG, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05 PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674 RTJ VOL-00233-01 PP-00311)” De outro norte, para se chegar à conclusão diversa da firmada pelo acórdão, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). No mais, para modificação do julgado, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, a não comportar conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, visto que se ofensa existisse à Constituição, seria indireta. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal